Tribunal: TJDFT
Processo: 0741961-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO. AFASTADA. PRECLUSÃO RECONHECIDA. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA INDEVIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a contradição e o erro material apontados. O procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. O erro material é uma inexatidão material ou um erro de cálculo existente na decisão embargada.
2.1. Existe erro material no julgado, pois a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial já havia sido proferida ao tempo da prolação do acórdão, embora se tenha consignado a não apreciação do recurso. De qualquer forma, no mérito, nada se altera quanto ao dispositivo, pois se concluiu pela desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado do processo para levantamento dos valores, desde que apresentada caução.
3. Contradição é a apresentação de “proposições inconciliáveis”. Trata-se de apresentação, no mesmo acórdão, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso.
3.1 A embargante alega ter havido contradição, pois não se revelaria coerente a manutenção da exigência de caução para levantamento dos valores executados, visto que o caso se amolda à exceção prevista no art. 521, III, do CPC. Todavia, nesse ponto, o agravo interposto sequer fora conhecido, em virtude da preclusão da matéria, pois em primeira instância a exigência de caução fora reconhecida e não impugnada oportunamente.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. A ausência de contradição do julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso, bem como o reconhecimento de erro material no acórdão afasta o pedido de aplicação da referida multa.
6. Erro material reconhecido. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado.